Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AJUSTE DA CAUÇÃO OFERTADA PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deferiu liminarmente o pedido de imissão dos adquirentes na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, enquanto pendente o pagamento de um saldo remanescente relativo ao preço do imóvel comprado.

2. Uma vez verificado que houve o substancial adimplemento contratual por parte dos autores, ora agravados, que já efetivaram o pagamento aos vendedores, ora agravantes, de cerca de mais ou menos 83% (oitenta e três por cento) do total do preço estipulado do imóvel, vislumbra-se possível a imissão dos adquirentes na posse do imóvel que estava desocupado; mormente diante da necessidade de se realizar reformas que possibilitem a ocupação e a fruição do imóvel adquirido.

3. Eventuais pendências contratuais relativas ao pagamento do saldo restante referente ao negócio de compra e venda, conforme alegado pela parte agravante, não possuem o condão, por si só, de impedir, neste momento processual, a imissão na posse do imóvel por parte dos atuais proprietários do bem, devendo as questões pendentes serem discutidas nos autos da ação principal originária, durante o desenrolar da respectiva instrução processual.

4. Contudo, necessária a adequação e ajuste da caução ofertada pelos agravados, que vislumbro ser insuficiente para garantir a medida por eles outrora pleiteada e já deferida e implementada pelo Juízo de 1o Grau, não obstante exista discussão pendente acerca de eventual incidência da multa contratual, pleiteada por ambas as partes, o que pode futuramente vir a alterar, ou até mesmo inverter a obrigação relativa ao pagamento dos valores restantes vinculados ao contrato.

5. Recurso conhecido e provido em parte.